Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-12.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001807-12.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 025.683.871-22 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), KEILA MARILUCE DA SILVA SALES - CPF: 994.328.891-49 (APELADO), GUILHERME ALEXANDRE COSTA FERREIRA - CPF: 378.961.128-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO – ART. 1.725 C/C ART. 1.658 DO CC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, ao manifestar sua concordância com a manutenção da Apelada em um dos imóveis adquiridos pelo casal o Apelante
“apenas quis informar que a Autora, ora Apelada, permaneceu residindo naquele imóvel e que o mesmo achou justo deixa-lo para ela”
, sem que isso importasse em desinteresse na partilha do mesmo.

2. Na ausência de um contrato escrito entre as partes, c
omprovada a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes ou a disposição dos mesmos quando da separação de fato, principalmente quando as partes manifestam o interesse na propriedade dos bens havidos na relação matrimonial.

3.
Recurso provido
,
para determinar que o imóvel objeto do recurso
seja partilhado na proporção de 50% para cada parte
,

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1001807-12.2021.8.11.0037
, movida por
KEILA MARILUCE DA SILVA SALES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
RECONHECER
e
DISSOLVER
a união estável existente entre as partes

e

determinar a partilha dos seguintes bens na forma:

a)
Do Imóvel (casa) localizado na zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Chiripá, nº 65 – Poncho Verde:
Será partilhado na proporção de 50% para cada parte, (...).

b)
Do Imóvel (casa) localizado na zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado
:
Conforme alegado pelo requerido e não contestado pela autora, o imóvel localizado (...) foi deixado para a autora após a segunda separação do casal, (...). Portanto,
o imóvel já está na posse da autora e não será objeto de partilha.

c)
Do Imóvel (casa) localizado na zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Camboriú, nº 7 – Santa Clara
:
Conforme comprovado pelos documentos apresentados pelo requerido e corroborado pela prova testemunhal, o imóvel (...) pertence ao pai e à madrasta do requerido (...), motivo pelo qual este
imóvel não será objeto de partilha
.”
(grifos no original)

E, reconhecida a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; observando, em ambas as condenações, a suspensão da exigibilidade em face da Requerente.

O Requerido, não se conformando com a partilha dos bens, interpôs o presente apelo (id. 239843174) sustentando, em síntese que, no que se refere ao imóvel situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado
, apesar de reconhecer que o imóvel tenha sido adquirido na constância da União Estável, o juiz singular não determinou a partilha do aludido imóvel, destinando-o, tão somente, à Apelada, por julgar que ao deixar o imóvel sob a posse da Apelada o Apelante teria manifestado o interesse de excluí-lo da partilha de bens.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo, para reconhecer como pertencente ao casal o imóvel descrito no
item b
da parte dispositiva da r. sentença
,
e, por conseguinte, incluí-lo como objeto de partilha de bens

A Requerente apresentou contrarrazões (id. 239843178).

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 240735672).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1001807-12.2021.8.11.0037
, movida por
KEILA MARILUCE DA SILVA SALES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
RECONHECER e DISSOLVER a união estável existente entre as partes, bem como DETERMINAR a partilha de bens.

Consta nos autos que a Requerente ajuizou a presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável sustentando, em síntese, que conviveu em regime de união estável com o Requerido por aproximadamente 11 (onze) anos, entre meados de 2009 a setembro de 2020; esclareceu que não tiveram filhos e que adquiriram 3 (três) imóveis, sendo eles:
“a) Uma Casa em alvenaria, situada na zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Chiripa, nº 65 – Poncho Verde (Casa onde o réu reside até o presente momento); b) Uma casa em alvenaria, situada na zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado. (Contrato anexo); c) Uma casa em alvenaria,
situada na zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Camboriú, nº 7 – Santa Clara
”
.

O Requerido
apresentou contestação, porém, intempestivamente, razão pela qual a peça foi desanexada dos autos.

Os autos foram devidamente instruídos, mediante a oitiva de testemunhas e a coleta do depoimento pessoal das partes.

As partes apresentaram alegações finais, pela Requerente no id. 239843165 e pelo Requerido no id. 239843166, oportunidade em que o Requerido acostou aos autos a cópia integral do imóvel
situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Chiripa, nº 65 – Poncho Verde
e do imóvel situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Camboriú, nº 7 – Santa Clara.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial,
para
RECONHECER e DISSOLVER a união estável existente entre as partes, bem como DETERMINAR a partilha de bens,
excluindo-se da partilha
de bens o imóvel situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Camboriú, nº 7 – Santa Clara
, por não pertencer aos demandantes e o imóvel situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado
,
por estar na posse da Requerente desde a dissolução de fato da união
.

E o Requerido, não se conformando com a exclusão da partilha do imóvel situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado
, interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos é possível constatar que o recurso merece prosperar.

Isso porquê, segundo alegou, ao manifestar sua concordância com a manutenção da Apelada no imóvel
situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado
, o Apelante
“apenas quis informar que a Autora, ora Apelada, permaneceu residindo naquele imóvel e que o mesmo achou justo deixa-lo para ela, enquanto o mesmo ainda residia no imóvel descrito na alínea “a”
, sem que isso importasse em desinteresse na partilha do mesmo.

E, diante da ausência de um contrato escrito entre as partes, c
omprovada a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes ou a disposição dos mesmos quando da separação de fato, mormente quando as partes manifestam interesse na propriedade dos bens havidos na relação matrimonial.

Nesse sentido, destaco a regra prevista pelo Código Civil, vejamos:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – CABIMENTO – AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária. Recurso de Apelação Provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023341-68.2019.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – DIVISÃO DE SEMOVENTES –EVOLUÇÃO DO REBANHO – POSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMÓVEIS RURAIS CUJA PROPRIEDADE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INVIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1.725 do CC. A verificação da divisão patrimonial dos semoventes deve ser apresentada pela evolução do rebanho, por se tratar de acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, a ser apurado mediante liquidação de sentença. É inviável a partilha de bem imóvel na ação de dissolução de união estável quando ausente prova de direito sobre o bem.
(TJ-MT 10014155220188110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando parcialmente a r. sentença recorrida,
determinar que o imóvel situado na
zona urbana da cidade de Primavera do Leste/MT, no lado ímpar da Rua Amalia Ometo, 793 – Parque Eldorado
,
seja partilhado na proporção de 50% para cada parte
, devendo ser realizada a avaliação específica em fase de liquidação de sentença.

Inaplicável a regra do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024